Tribunal: TJDFT
Processo: 0726567-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0726567-89.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES e ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO em favor de VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC e mantida pela . Afirmam os impetrantes que o paciente “é pai de família, possui trabalho lícito, não é reincidente, é réu primário, e não tendo nenhum impedidor idôneo que demonstre que sua liberdade representa risco à garantia de ordem pública, até pelo eventual crime não envolver violência ou grave ameaça, não estamos falando de um criminoso contumaz”. Alegam que a fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva é genérica, não apreciou corretamente os argumentos e os documentos constantes nos autos e não levou em consideração que, em caso de eventual condenação, poderá haver o reconhecimento do tráfico privilegiado, com fixação de regime aberto e aplicação de pena substitutiva à prisão. Defendem a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Pedem, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar, com a concessão da ordem do habeas corpus. É o breve relatório. Decido. O paciente VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e a prisão foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Consta do Auto de Prisão em Flagrante n. 615/2022 – 35a DP e Ocorrência Policial n. 2.526/2022 que agentes lotados na Seção de Repressão às Drogas (SRD), durante as investigações, apuraram que a pessoa de VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS, vulgo DURVAL ou NENÉM, estaria traficando drogas em sua residência (AR 19 CONJUNTO 11 CASA 35 SOBRADINHO II/DF). Na data de 28/07/2022, a equipe de investigação se dividiu em grupos de filmagem e de abordagem e fizeram campana no local. Foram registradas imagens do momento em que um possível usuário, posteriormente qualificado como JULIEL ÉRITON DE SOUSA, entrou na residência de VALDINEI e, momentos depois, saiu do imóvel. De imediato, a equipe de abordagem abordou e revistou JULIEL, sendo encontrado, no bolso de sua bermuda, uma porção de cocaína. Questionado, JULIEL confirmou ter comprado R$ 50,00 de cocaína de um traficante conhecido como ''Durval''. Em seguida, a equipe de policiais foi à residência do traficante VALDINEI, onde este foi abordado e revistado, sendo encontrados, na carteira em sua bermuda pessoal, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Além disso, foram localizados no quarto de VALDINEI, precisamente em seu guarda-roupas, uma porção, grande, de substância entorpecente similar à cocaína, acondicionada em uma sacola verde, bem como uma porção, pequena, de substância entorpecente, também com características similares à cocaína, acondicionada em plástico branco. No total, foram apreendidas de 141,28 g de cocaína; uma balança de precisão; e uma máquina de cartões. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Apesar dos argumentos da impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou subsituição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de drogas. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador